Tribunal: STF
Processo: Rcl 69565
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento das decisões exaradas nas ADI’s 7.083/AP e 6.732/GO, 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF E 6.305/DF. Ausência de aderência estrita. Anterioridade da decisão reclamada. Inexistência de parâmetro. Incabível o instrumento reclamatório quando fundado em fatos anteriores ao paradigma de controle invocado. Precedentes. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de Seguimento.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0635449-25.2023.8.06.0000, teria contrariado as decisões exaradas nos autos das ADI’s 7.083/AP e 6.732/GO, 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF E 6.305/DF.



    Na presente via, a Defesa sustenta que:



    “Em 2022, foi instaurado no MPCE o PIC n.º 06.2022.00001638-5, a partir da evolução da Notícia de Fato (NF/MPCE) n.º 01.2022.00004707-8, autuada no Órgão Ministerial para apurar suposta ocorrência de corrupção no âmbito da Prefeitura de Acopiara/CE (Vide DOC. 02). 



    Ato contínuo, em 02 de setembro de 2022, o MPCE realizou representação por medidas cautelares no bojo da Ação Cautelar n.º 0634258-76.2022.8.06.0000, que teve como alvo o Prefeito de Acopiara/CE e outros investigados (Vide DOC. 03). 



    Em 28 de setembro de 2022, a Eminente Desa. Sílvia S. de Sá Nóbrega deferiu o pleito do MPCE referente ao Prefeito de Acopiara/CE (Vide DOC. 04).



    Em 19 de outubro de 2022, o MPCE cumpriu as diligências cautelares deferidas em Acopiara/CE. 



    O cumprimento das medidas cautelares em Acopiara/CE resultou na apreensão do aparelho Celular IPHONE X- (A1901) - IMEI 353045099381855, pertencente ao alvo Roberto Hermeson Alves de Oliveira (Relatório Técnico Nº 196 /2022 – EX – NATI), e do Celular IPHONE-(A2484) - IMEI 353210480483807, pertencente à Natália Alves Freire Oliveira, cuja extração e análise dos dados pelo MPCE revelou a suposta existência de um esquema ilícito utilizado por estes em contratações públicas no Município de Salitre/CE envolvendo o Prefeito Dorgival Pereira Filho, ora reclamante, e seus familiares. 



    Em 03 de agosto de 2023, nos autos do Processo n.º 0631359- 71.2023.8.06.0000, o MPCE apresentou um pedido de compartilhamento das provas angariadas no bojo da Ação Cautelar n.º 0634258-76.2022.8.06.0000 (“Operação Acopiara/CE”), para traslado a procedimento a ser aberto pelo MPCE (Vide DOC. 05).



    (...)



    Seguindo, Excelência, em 29 de agosto de 2023 a Eminente Desa. Sílvia S. de Sá Nóbrega do TJCE deferiu o pedido de compartilhamento de provas formulado pelo MPCE (Vide DOC. 06).



    Somente em 03 de outubro de 2023 o MPCE instaurou o PIC n.º 06.2023.00001685-6 em face do Prefeito de Salitre/CE, mediante a Portaria n.º 0017/2023/PROCAP (Vide DOC. 07), com a finalidade de apurar a suposta ocorrência de ilícitos criminais na Prefeitura de Salitre/CE e que teriam envolvimento do atual Prefeito Dorgival Pereira Filho, ora reclamante.



    Após a realização de uma série de diligências investigativas, que incluíram a realização de extração e análise de dados de aparelhos celulares apreendidos, averiguação de documentos, consulta a banco de dados, em 08 de novembro de 2023, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0635449-25.2023.8.06.0000 (“Operação Aves de Rapina”), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o MPCE apresentou requerimento de medidas cautelares (Vide DOC. 08) em face do Prefeito de Salitre/CE, ora reclamante, e outros investigados. 



    Somente posteriormente ao requerimento de medidas cautelares em face do Prefeito de Salitre/CE o MPCE procedeu com a formalização da comunicação de instauração do PIC ao TJCE, em 16 de novembro de 2023, com o protocolo do Processo n.º 0637025-53.2023.8.06.0000 (número do protocolo judicial da investigação do MPCE), conforme é possível se observar da manifestação do MPCE apresentada nos autos do Agravo Interno interposto pelo reclamante (Vide DOC. 10).



    De posse do requerimento do MPCE, em 19 de dezembro de 2023, o Exmo. Desembargador Relator do TJCE, ora Autoridade Reclamada, proferiu decisão (Vide DOC. 01) por meio da qual deferiu a realização de busca e apreensão domiciliar e o afastamento do sigilo bancário e fiscal do Prefeito de Salitre/CE. 



    Em 01 de fevereiro de 2024 as medidas cautelares foram cumpridas pelo MPCE, na oportunidade em que foi deflagrada a “Operação Aves de Rapina” em face do reclamante.”



    Alega “que o simples cotejo do pedido de compartilhamento das provas apresentado pelo MPCE revela que o Órgão Ministerial procedeu com a efetiva investigação do Prefeito de Salitre/CE, ora reclamante, antes mesmo de ter instaurado um Procedimento Investigatório Criminal específico para essa finalidade”.



    Sustenta que, “conquanto o Exmo. Desembargador Relator do TJCE tenha deferido o pleito cautelar formulado pelo MPCE nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0635449-25.2023.8.06.0000 (“Operação Aves de Rapina”), uma análise mais acurada do cenário da investigação revela que o Prefeito de Salitre/CE, ora reclamante, foi, por muito tempo, efetivamente investigado sem qualquer autorização e supervisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará”. 



    Aduz que “o Órgão Ministerial primeiro realizou todos os atos de investigação - extração e análise de dados de aparelhos celulares apreendidos, averiguação de documentos, consulta a banco de dados – e, somente depois, formalizou o requerimento de medidas cautelares em face do Prefeito de Salitre/CE, ora reclamante, para então, por fim, proceder com a comunicação de instauração do PIC ao E. TJCE, em evidente violação aos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal”. 



    Requer, em medida liminar, “seja ordenada a imediata suspensão do PIC 06.2023.00001685-6, bem como que para determinar que não seja deferida qualquer medida cautelar em desfavor do ora Reclamante até o julgamento do mérito da presente Reclamação”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para “(i) declarar a ilegalidade (nulidade) de todos os atos decisórios até aqui praticados no presente caso, em especial da Decisão Interlocutória proferida às fls. 13021-13051, proferida em 19 de dezembro de 2023, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0635449-25.2023.8.06.0000; (ii) declarar a nulidade de todas as diligências investigativas praticadas pelo MPCE; (iii) declarar a ilicitude de todas as provas produzidas a partir do cumprimento dos atos decisórios e as delas derivadas, aplicando-se à espécie a teoria dos frutos da árvore envenenada; (iv) determinar o trancamento do PIC n.º 06.2023.00001685- 6, do Ministério Público Estadual, com a imediata restituição de todos os bens apreendidos em razão do cumprimento da ordem de busca e apreensão cumprida pelo MPCE”. 



    O Ministério Público do Estado do Ceará apresentou contestação pugnando pelo não conhecimento da reclamação e, sucessivamente, pela improcedência dos pedidos (Doc. 17).



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 21).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela improcedência da Reclamação (Doc. 24). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Alega-se na presente reclamação que as decisões proferidas no curso de determinada ação cautelar teriam transgredido as ADI’s 7.083/AP e 6.732/GO, 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF E 6.305/DF, as quais foram objeto de julgamento por este Supremo Tribunal, cujas ementas transcrevo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    (ADI 7083, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido. 1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça. 2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade. 4. Pedido que se julga improcedente.”



    (ADI 6732, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 13-09-2022 PUBLIC 14-09-2022)



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO “JUIZ DAS GARANTIAS”. CRIAÇÃO DO “ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL”. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)”



    (ADI 6298, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023)



    A autoridade reclamada prestou as seguintes informações (Doc. 21):



    “Em resposta ao pedido de informações identificado à epígrafe,recebido no dia 22/07/2024 (Código de Rastreabilidade 1002024386165), relativamente ao processamento da Reclamação nº 69.565/CE ajuizada em favor de D. P. F., tenho ainformar o que segue.



    O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do núcleo especializado PROCAP, ajuizou Medida Cautelar Criminal com pedidos de busca e apreensão pessoal e domiciliar, de quebra do sigilo bancário e fiscal e de e afastamento de cargo/função pública com proibição de frequência a repartições municipais – em judicialização ao Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 06.2023.00001685-6, em razão da existência de considerados indícios de crimes imputados à autoridade com prerrogativa de função neste Tribunal, qual seja, o Sr. Dorgival Pereira Filho, atual Prefeito de Salitre – CE, além dos outros supostos envolvidos Dorgivan Pereira Da Silva (Secretário Municipal de Salitre/CE e Chefe de Gabinete), Dorisvalda Pereira Filha (Secretária Municipal de Salitre/CE), Geórgia de Souza Pereira, (Secretária Municipal de Salitre/CE), Renato de Sousa Lima (Professor da Prefeitura Municipal de Salitre, Secretário Municipal de Salitre/CE), Andressa Sousa Silva (ex-tesoureira do Município de Salitre), Henrique Camargo da Silva (cargo comissionado na Secretaria de Educação de Salitre/CE), dos empresários Roberto Hermeson Alves de Oliveira,Natália Alves Freire Oliveira, Lúcio Alves Barroso, Cibele Ferreira Bezerra Barroso,Geraldo Pereira da Silva, Ana Cleia Pereira da Silva, das pessoas jurídicas,CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCAÇÕES LTDA, OLIVEIRA & FREIRECOMERCIO E SERVIÇO LTDA., A. CLEIA PEREIRA DA SILVA (nome fantasia POSTO JESUS ME DEU), RAPI TRANSPORTES LTDA., dos senhores Nielson Ricarte de Alencar Júnior (auxiliar de escritório na empresa RAPI TRANSPORTESEIRELI), Wender de Souza Lima, Cicero Jonas de Farias Silva, Erico Natannael Alencar Ferreira, João Pereira Neto, Paulo Henrique Felipe, Márcia Gomes Alencar Pereira, Francisco José de Oliveira, Elias Francalino de Alencar Neto, Francisco Mazinho Barbosa, Antônio Otávio Pereira e do Município de Salitre/CE.



    Quanto aos fatos, verificou-se que o PIC n.º 06.2023.00001685-6 foi instaurado mediante Portaria n.º 17/2023/PROCAP, de 03 de outubro de 2023 (fls.161/175), após encontro fortuito de provas decorrente do cumprimento de medidas cautelares deferidas no bojo dos autos n.º 0634258-76.2022.8.06.0000, que teve como alvos o Prefeito de Acopiara, Antônio Almeida Neto, e outros agentes, cuja autorização para compartilhamento consta nos autos n.º 0631359-71.2023.8.06.0000, deferido pela eminente Desa. Sílvia de Sá Nóbrega, tendo em vista a constatação de inúmeros indícios de provas de autoria e materialidade de delitos de corrupção e crimes contra aadministração pública do Município de Salitre, supostamente praticados pelo Prefeito, Sr. Dorgival Pereira Filho, e seus familiares que ocupam postos centrais na Administração local.



    Inicialmente, distribuída a esta Relatoria em 18/10/2023 (fl. 4), determinei o sigilo absoluto dos autos (fl. 5).



    Posteriormente, em decisão de fls. 13.021/13.051, datada de 19/12/2023, verificada a competência para o processamento do feito e, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e provas da materialidade de determinados crimes: a) não conheci dos pedidos de afastamento cautelar do investigado investido em cargo de função pública e aplicação da medida cautelar de proibição de acesso a repartições públicas municipais; b) deferi o pedido de busca e apreensão pessoal e domiciliar em face dos investigados; e c) concedi a quebra do sigilo bancário e fiscal dos investigados.



    A PROCAP requereu a retificação de determinados endereços para o cumprimento da busca e apreensão (fls. 13.053/13.055), o que foi deferido (fls.13.057/13.059).



    Em despachos de fls. 13.121, 13.139 e 13.165, deferi o pedido de habilitação dos causídicos dos investigados e determinei a baixa no sigilo absoluto, passando o feito a tramitar sob a tarja do segredo de justiça.



    A defesa técnica dos investigados Dorisvalda Pereira Filha e Dorgivan Pereira da Silva protocolou, às fls. 13.169/13.181, arguição de nulidade absoluta. Por sua vez, os causídicos do investigado Dorgival Pereira Filho requereram,às fls. 13.188/13.191, que fosse determinada ao Ministério Público a apresentação do auto circunstanciado da busca e apreensão, bem como os respectivos relatórios dos bens arrecadados/apreendidos em razão da deflagração da “Operação Aves de Rapina”, na forma do art. 245, § 7º, do CPP, e a apresentação de relatório circunstanciado esclarecendo: i) quais diligências investigativas efetivamente já realizadas neste caso; ii) quais diligências ainda iriam se realizar; e, iii) se ainda existiam diligências pendentes de cumprimento.



    Despachou-se, à fl. 13.195, determinando a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.



    Às fls. 13199/13.211, a defesa técnica da investigada Geórgia de Souza Pereira peticionou, chamando o feito à ordem, para arguir a nulidade das investigações "pelo reconhecimento da prática de fishing expedition, pelo Ministério Público, ao, sobretudo, apreender um aparelho celular de pessoa que sequer era investigada, ainda que seja esposa de um dos “alvos” de investigação, sem olvidar o caráter genérico com que a decisão e o mandado de busca e apreensão foram deferido sem desfavor da Requerente".



    Já às fls. 13.215/13.228, os advogados de Geórgia de Souza Pereira,pugnaram:



    (...)



    Por fim, em última peça colacionada à fl. 13.231, datada de 10/07/2024, a defesa técnica da investigada Geórgia de Souza Pereira requereu ajuntada da decisão monocrática da Desembargadora Sílvia Soares de Sá Nóbrega, que extinguiu a medida cautelar referente ao Município de Acopiara/CE, e da decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, que anulou as diligências investigativas promovidas pelo Ministério Público no mesmo contexto do referido Município, reiterando os pedidos anteriores.



    Mais uma vez, fora proferido despacho à fl. 13.245, abrindo vista ao Ministério Público, em 22/07/2024, fazendo a ressalva que este subscritor usufruiu período de férias entre os dias 1º e 20 de julho do corrente ano.



    Reporto, ainda, que, da decisão que deferiu parcialmente as medidas cautelares requeridas, fora interposto Agravo Interno (autos apensos de n.º 0635449-25.2023.8.06.0000), com pedido de reconsideração, para: "(i) declarar a incompetência da Justiça Estadual; (ii) anular a decisão agravada em todos os seus termos; (iii) reconhecer a ilicitude das provas emprestadas e das provas angarias apartir do cumprimento das medidas cautelares, bem como de todas as outras delas derivadas, aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada; (iv) determinar o trancamento do (PIC/MPCE) n.º 06.2023.00001685-6 ante a absoluta ausência de atribuição do MPCE para conduzir a investigação; (v) determinar o trancamento da presente Ação Cautelar Inominada Criminal (0635449-25.2023.8.06.0000) ante aabsoluta incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito; (vii)determinar a imediata restituição de todos os bens apreendidos; e, (vii)subsidiariamente, revogar as medidas cautelares outrora deferidas."



    Referido recurso encontra-se concluso para julgamento, com manifestação ministerial, desde a data de 28/06/2024 (fl. 320).



    Em consulta ao sistema, embora tramite o Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) n.º 0637025-53.2023.8.06.0000, não existem informações de oferecimento de denúncia com relação ao desenvolvimento deste procedimento cuja operação denominada Aves de Rapina foi deflagrada em fevereiro de2024.



    Acosto senha para acesso integral aos autos.



    São essas as informações.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.



    Isso porque o ato apontado como reclamado em momento algum analisou a constitucionalidade, ou não, das decisões proferidas nos paradigmas apontados, tampouco a existência de eventual distinção entre o caso concreto e as teses lá fixadas. 



    Com efeito, nas ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7.083 e 6.732, o Pleno assentou, respectivamente, a constitucionalidade do inc. IX do § 3º do art. 48 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá e do parágrafo único do art. 46 da Constituição do Estado de Goiás, inserido pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68/2020. 



    É inadequada a utilização da reclamação visando o reconhecimento de alegadas nulidades surgidas nos autos de origem, porquanto está evidenciada a ausência de identidade material entre os pronunciamentos dito olvidados e o decidido na origem. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em regra, não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes, portanto, o que fora decidido nos paradigmas apontados não podem ter sua aplicação ampliada a ponto de balizar decisão que versa sobre norma diversa, sob pena de alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação e desvirtuamento do instituto, transformando-o em sucedâneo recursal.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 3.297, 4.824 e ADPF nº 263. Órgão vinculado ao Poder Executivo. Ato de vacância de cargo público da estrutura de órgãos autônomos e dos demais poderes do estado. Ausência de aderência estrita. Sucedâneo de recurso. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 



    1. No julgamento das ADI nºs 3.297 e 4.824 e da ADPF nº 263 (apreciada em conjunto com as ADI nºs 3.310 e 3.593), o STF não debateu matéria atinente à outorga a órgão vinculado ao Poder Executivo da competência para editar ato inicial de concessão de aposentadoria ' por consistir em causa de vacância de cargo público, submetido a controle perante a respectiva Corte de Contas ' constituir interferência na autonomia administrativa e financeira conferida aos demais poderes e órgãos autônomos. 



    2. A distinção entre o conteúdo das decisões paradigmas do STF com o debate proposto nos autos da ADI nº 0005929-88.2005.8.10.0000, realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para justificar o exercício da jurisdição que lhe é própria, não constitui violação da autoridade do STF. 



    3. É inadequado o uso da reclamação constitucional quando não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e os paradigmas, incidindo, no caso, a jurisprudência do STF que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes (v.g. Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17; Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16; Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/16; Rcl nº 9.778/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/11/11; Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/5/10 e Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 28/06/10). 



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 64339 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03-07-2024)



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 



    2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (Rcl 56787